Tribunal: TJES
Processo: 5005773-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-94.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ALICE HOLZ TESSINARI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PERDA DE PACOTE TURÍSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA 1417 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 4.675,36) e morais (R$ 5.000,00) em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos, o que ocasionou a perda total de pacote turístico internacional (Chile) pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar:(a) se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade por força maior; e (b) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Responsabilidade Civil:
A manutenção de aeronave é risco inerente à atividade econômica da transportadora (fortuito interno), não sendo apta a romper o nexo causal. A falha na prestação do serviço e a ausência de assistência adequada geraram a perda integral da viagem programada.

4.
Danos Materiais:
Devido o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com o pacote turístico frustrado.

5.
Danos Morais:
A frustração de viagem internacional e a perda de lazer planejado ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:“
1. A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da transportadora aérea pelo cancelamento de voo. 2. O cancelamento de voo que resulta na perda total de pacote turístico internacional enseja reparação por danos materiais e morais, não se aplicando a suspensão do Tema 1417 STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5005773-94.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: ALICE HOLZ TESSINARI

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PERDA DE PACOTE TURÍSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA 1417 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 4.675,36) e morais (R$ 5.000,00) em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos, o que ocasionou a perda total de pacote turístico internacional (Chile) pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar:(a) se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade por força maior; e (b) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Responsabilidade Civil:
A manutenção de aeronave é risco inerente à atividade econômica da transportadora (fortuito interno), não sendo apta a romper o nexo causal. A falha na prestação do serviço e a ausência de assistência adequada geraram a perda integral da viagem programada.

4.
Danos Materiais:
Devido o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com o pacote turístico frustrado.

5.
Danos Morais:
A frustração de viagem internacional e a perda de lazer planejado ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:“
1. A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da transportadora aérea pelo cancelamento de voo. 2. O cancelamento de voo que resulta na perda total de pacote turístico internacional enseja reparação por danos materiais e morais, não se aplicando a suspensão do Tema 1417 STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ALICE HOLZ TESSINARI
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, em razão de falha na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

Narra a autora que adquiriu pacote turístico para o Chile no valor de R$4.675,36, abrangendo voos, hospedagem e passeios. Aduz que, na data do embarque no Aeroporto de Vitória, foi surpreendida com o cancelamento do voo por problemas técnicos na aeronave. Assevera que a ausência de assistência imediata ou reacomodação compatível culminou na perda da conexão internacional e na frustração integral da viagem.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15256498) resolveu a lide nos seguintes termos:

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo procedentes em parte os pedidos da autora para:

1.Condenar a ré ao pagamento de R$4.675,36 à autora, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o pagamento e acrescidos de juros pela SELIC a partir da citação.

2. Condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescidos de juros pela SELIC a partir desta decisão.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15256505), alegando excludente de responsabilidade por força maior (manutenção não programada da aeronave). Pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15256510) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

A controvérsia reside na responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo e os danos daí advindos. No caso em tela, restou comprovado que a consumidora foi impedida de seguir viagem devido a problemas técnicos na aeronave da ré.

A alegação de
"manutenção da aeronave"
não socorre a recorrente. Segundo o entendimento pacificado pelo STJ e por esta Turma, tais intercorrências configuram fortuito interno, pois são inerentes ao risco da atividade econômica explorada. Portanto, não excluem o nexo de causalidade nem o dever de indenizar.

A falha no serviço foi gravosa: a autora perdeu não apenas um voo, mas a conexão internacional e a totalidade do pacote turístico no Chile. O dano material de R$4.675,36, referente ao valor do pacote perdido, está devidamente comprovado e deve ser ressarcido.

Quanto ao dano moral, a frustração de uma viagem internacional planejada ultrapassa o mero aborrecimento. Há evidente lesão à dignidade e à legítima expectativa de lazer da consumidora.

O valor fixado na origem —
R$5.000,00
— revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em harmonia com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, não comportando redução.

Assim, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)